Tribunal: TJSP
Processo: 2054490-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - penhora - INCIDÊNCIA - CONTA poupança - QUANTIA - inferior a quarenta salários mínimos - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO art. 833, x, do cpc - DECISÃO COMBATIDA - manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054490-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A, é agravada JURACI DE PAULA
BROCHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054490-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054490-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A
AGRAVADO: JURACI DE PAULA BROCHADO
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA DE 1o GRAU: ADRIANA PORTO MENDES
VOTO No 11.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PENHORA
-
INCIDÊNCIA - CONTA POUPANÇA - QUANTIA - INFERIOR A
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou o desbloqueio de R$ 30.147,76 depositados em conta poupança. O agravante
argumenta que o executado utiliza a conta poupança como se fosse corrente. Há intensa
movimentação, que a desnaturaliza.
Concedeu-se o efeito suspensivo (fls. 312/313). O agravado
não contraminutou (fls. 318).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança em fase
de cumprimento de sentença. O juízo deferiu o desbloqueio de R$ 30.147,76 penhorados
em conta poupança, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. 1. Os documentos de fls. 295 e 297 comprovam que
o valor bloqueado junto ao Banco Santander (tão somente em relação a conta bancária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054490-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no 000600016718), correspondente a quantia de R$ 30.147,76, estava depositado junto à
conta poupança pertencente ao executado Juraci, motivo pelo qual, nos termos do artigo
833, inciso X, do CPC, declaro sua impenhorabilidade e determino seu desbloqueio em
favor do executado Juraci. 2. Quanto ao saldo remanescente junto ao Banco Santander
(R$ 1.571,68), bem ainda, quando ao valor bloqueado junto ao Banco do Brasil (R$
67,00), o executado não forneceu os documentos necessário para comprovar a
impenhorabilidade. O documento de fls. 295 não demonstrou que a conta bancária de no
000920010319 refere-se a conta poupança, motivo pelo qual, em relação a esses valores,
rejeito os argumentos apresentados pelo executado Juraci. Em razão do disposto no § 5o
do artigo 854 do NCPC, converto a indisponibilidade em penhora, independente da
lavratura de termo, e determino que a serventia elabore minuta para solicitar a
transferência dos valores para conta judicial, encaminhando-se, na sequência, para o
protocolamento. 3. Fls. 311: No mais, diante da inércia do executado Carlos e em razão
do disposto no § 5o do artigo 854 do CPC, converto a indisponibilidade em penhora,
independente da lavratura de termo, e determino que a serventia elabore minuta para
solicitar a transferência dos valores bloqueados, pertencentes ao executado Carlos (R$
227,60) para conta judicial, encaminhando-se, na sequência, para o protocolamento. 4.
Ante ao exposto, decorrido o decurso de prazo contra a presente decisão, providencie a
serventia, através do sistema Bacenjud: - O desbloqueio do valor de R$ 30.147,76,
bloqueado junto ao Banco Santander, em favor do executado Juraci. - A transferência dos
valores de R$ R$ 1.571,68 (bloqueado junto ao Banco Santander), R$ 67,00 (bloqueado
junto ao Banco do Brasil) e R$ 227,60 (bloqueado junto ao Banco Itaú Unibanco), para
conta judicial vinculada a este feito. Após a transferência, expeça-se guia dos referidos
valores em favor do exequente. Intimem-se.” (fls. 312 dos autos principais)
Sobre a matéria, dispõe o art. 833, IV e X, do CPC:
São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054490-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A exceção à regra é contemplada no §2o:
§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
A quantia exequenda decorre de inadimplemento de contrato
de locação. Não contempla exceção. A verba bloqueada é composta de valores depositados
em conta poupança (fls. 295 dos autos principais). A quantia é inferior a quarenta salários
mínimos. A poupança é utilizada de forma típica fls. 297 dos autos principais). O fato de
existirem resgates mensais não a descaracteriza. A verba é impenhorável e deve ser
levantada pelo agravado.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR